Tribunal: TJMT
Processo: 1004054-09.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004054-09.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GAZETA PUBLICIDADE E NEGOCIOS LTDA - EPP - CNPJ: 03.915.493/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), RADIO REAL FM LIMITADA - CNPJ: 14.911.861/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), SOM DA BARRA RADIODIFUSAO E NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 04.491.959/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), CLEUDINEY BASTOS DE ARRUDA - CPF: 460.648.341-53 (AGRAVANTE), CLAUDIA CASSEMIRA DE ARRUDA WARMLING - CPF: 616.195.311-00 (PROCURADOR), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), DMD ASSOCIADOS ASSESSORIA E PROPAGANDA LTDA - EPP - CNPJ: 03.175.635/0001-18 (AGRAVADO), TV PANTANAL LTDA - ME - CNPJ: 26.773.036/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), TV GAZETA LTDA - CNPJ: 21.242.623/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), JORNAL A GAZETA LTDA - CNPJ: 06.167.347/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GAZETA DIGITAL LTDA - ME - CNPJ: 03.978.714/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO), SOM DA BARRA RADIODIFUSAO E NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 04.491.959/0001-28 (AGRAVADO), TV PANTANAL LTDA - ME - CNPJ: 26.773.036/0001-00 (AGRAVADO), GAZETA DIGITAL LTDA - ME - CNPJ: 03.978.714/0001-67 (AGRAVADO), GAZETA PUBLICIDADE E NEGOCIOS LTDA - EPP - CNPJ: 03.915.493/0001-88 (AGRAVADO), RADIO REAL FM LIMITADA - CNPJ: 14.911.861/0001-36 (AGRAVADO), TV GAZETA LTDA - CNPJ: 21.242.623/0001-40 (AGRAVADO), JORNAL A GAZETA LTDA - CNPJ: 06.167.347/0001-00 (AGRAVADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IRRESIGNAÇÃO EM FACE DE DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE INCLUSÃO DE EMPRESA NO POLO PASSIVO – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CONGLOMERADO ECONÔMICO, COM OBJETIVO DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS – DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE ARGUIÇÃO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para o reconhecimento da responsabilidade patrimonial de pessoa jurídica que não participou da relação processual na fase de conhecimento, ainda que sob a alegação de sucessão empresarial irregular, faz-se necessária a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, regulado nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil, com ampla dilação probatória e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CLEUDINEY BASTOS DE ARRUDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Cuiabá que, nos autos de Cumprimento de Sentença em Ação de Indenização por Danos Morais c/c Materais no 0019791- 34.2009.8.11.0041 - Cód: 384267 (563/2009), movida em desfavor de RÁDIO REAL FM LTDA., indeferiu os pedidos de inclusão da empresa DMD ASSOCIADOS ASSESSORIA E PROPAGANDO LTDA na ação, bem como o de agendamento da audiência de conciliação com constelação. (Id. 160045697).

Em suas razões, a parte agravante requer a concessão do efeito ativo ao recurso a fim de determinar ao Juízo
a quo
que proceda a análise de todo o conjunto probatório onde se evidencia que a empresa agravada pertence ao conglomerado econômico da empresa executada, efetivando-se a penhora
online
nos autos de cumprimento de sentença.

Consigna que, mesmo havendo transferência da empresa DMD ASSOCIADOS ASSESSORIA E PROPAGANDA LTDA, para outros sócios, parentes do antigo sócio proprietário, tal manobra não afasta sua legitimidade para figurar no conglomerado de empresas executadas, pois quando da transferência já existia a execução em andamento, evidenciando-se, assim, fraude contra o credor.

Requer, assim, o provimento do presente agravo para reformar a decisão combatida no sentido declarar a agravada DMD ASSOCIADOS ASSESSORIA E PROPAGANDA LTDA. como participante do conglomerado econômico e incluí-la no polo passivo do cumprimento de sentença, bem como seja deferido o pedido de audiência de conciliação.

Com o agravo junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

O pedido liminar foi indeferido, no Id. 161894673.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 165080162, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Compulsando os autos da origem, infere-se que o exequente/agravante peticionou no Id. 93232562 requerendo fosse procedida a penhora online no valor atualizado de R$464.370,55 nos CNPJs da executada por se tratar de conglomerado econômico conforme já comprovado nos autos, indicando dentre eles o da ora agravada DMD ASSOCIADOS.

O Juízo
a quo,
em decisão de 95571177, deferiu os pedidos, restando frutífero o bloqueio judicial dos valores nos ativos financeiros da agravada, conforme extrato de Id. 103439904. ́

A empresa agravada, por sua vez, se habituou nos autos e peticionou requerendo a liberação dos valores bloqueados, aduzindo que houve bloqueio irregular porque a empresa DMD ASSOCIADOS ASSESSORIA E PROPAGANDA LTDA é pessoa jurídica estranha à lide, cujo CNPJ foi indevidamente incluído nos presentes autos pelo exequente.

Tal pedido foi deferido pelo Juízo
a quo
na decisão de Id. 103338330, sendo procedido o desbloqueio, uma vez:
“que a empresa DMD Associados Assessoria e Propagando Ltda., não faz parte do conglomerado reconhecido pela decisão de Id. 90217075.”

Ato contínuo, o exequente, ora agravante atravessou petição de Id. 106257652, pretendendo que fosse
“reconhecida a DMD Associados Assessoria e Propagando Ltda, como parte legítima para figurar na execução, POSTO que a executada faz parte do mesmo conglomerado de empresas da executada.”
cujo pedido foi indeferido pelo Magistrado
a quo
.

Insurge-se, então, o agravante contra decisão que não indeferiu o pedido de inclusão da empresa agravada, DMD Associados Assessoria e Propagando Ltda, como parte legítima para figurar no polo passivo cumprimento de sentença.

Inconformado, aduz que ficou
“comprovado por documentos da própria agravada que houve a troca de sociedade no meio do processo de execução dos autos principais com esse intuito de FRAUDAR A EXECUÇÃO, o que de fato configura a fraude ao credor.”

Pontua, ainda,
“que o contrato social trazido pelo agravado se mostra claramente que foram transferidas cotas da empresa do sócio principal agravado para os próprios parentes do agravado, conforme se comprova cabalmente pelos sobrenomes dos envolvidos na transação, ou seja, a transferência se deu para o mesmo grupo dos donos anteriores e ainda após a execução em curso, o que deve ser entendido como litigância de má-fé do devedor e fraude processual.”

Requer seja declarada a penhora realizada nos ativos financeiros da agravada como justa e legal, uma vez que faz parte do conglomerado econômico, autorizando o levantamento do valor exequendo.

Pois bem.

Primeiro, importa anotar que restou incontroverso nos autos que a empresa agravada não faz parte do conglomerado econômico já reconhecido pela decisão de Id. 90217075 - origem, buscando o agravante nesta via recursal tal reconhecimento.

Sabe-se que para o reconhecimento da responsabilidade patrimonial de pessoa jurídica que não participou da relação processual na fase de conhecimento, ainda que sob a alegação de sucessão empresarial irregular, faz-se necessária a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, regulado nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil, com ampla dilação probatória e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Isso porque, a adoção de entendimento em sentido diverso, implicaria admitir, de imediato, a inclusão no polo passivo de pessoa jurídica absolutamente estranha à lide, sem oportunizar minuciosa instrução processual em que se apure a suposta sucessão fraudulenta do ente coletivo devedor.

A propósito do tema, colacionam-se as lições de Humberto Theodoro Júnior:

“Na hipótese de a
desconsideração da personalidade jurídica ser requerida nos autos da execução ou durante o cumprimento de sentença,
mesmo quando a formulação do pedido ser der na própria petição inicial ou no requerimento do cumprimento de sentença,
será sempre obrigatória a observância do incidente regulado pelos arts. 134 a 136
. É que o procedimento executivo, em sua forma pura, não tem sentença para resolver sobre a responsabilidade nova (a do sócio ou da pessoa jurídica não devedores originariamente) e, sem tal decisão, faltará título executivo para sustentar o redirecionamento da execução. Somente, portanto, por meio do procedimento incidental em tela é que, cumprido o contraditório, se chegará a um título capaz de justificar o redirecionamento.
Cabe, pois, ao incidente a função de constituir o título legitimador da execução contra aqueles a que se imputa a responsabilidade patrimonial pela obrigação contraída em nome de outrem
.”
(In Curso de Direito Processual Civil Teoria Geral do Direito Processual Civil - Processo de Conhecimento Procedimento Comum, vol. I, 56a ed., Forense, 2016, RJ, p. 400).

Dessa forma, é imperioso concluir que a pretensão do agravante de redirecionar a execução em desfavor de sociedade não devedora originária, reclama a instauração de incidente próprio, nos moldes da legislação, o que não foi por ele observado, sendo de rigor a manutenção da decisão agravada.

Ora, a desconsideração da personalidade jurídica, instrumento de repressão de atos fraudulentos, segundo o STJ
“se trata de medida excepcional, que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, desvio de finalidade ou confusão patrimonial.”
(STJ, Resp 846.331).

Nesta toada, destacamos que a teoria da desconsideração da personalidade jurídica é um instituto criado para combater eventual violação à lei ou contrato, fraude ou abuso perpetrado pelos sócios ou administradores, que para tanto valem-se da sociedade empresária.

Portanto, a inclusão de pessoa diversa no polo passivo da relação processual, mesmo em casos como o alegado pela agravante de sucessão empresarial irregular, demanda o estabelecimento do contraditório para que seja observado o devido processo legal, o que ocorrerá com a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Neste sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE NOVA SOCIEDADE EMPRESÁRIA NO POLO PASSIVO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. INDÍCIOS. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL . (...). II. O reconhecimento da responsabilidade patrimonial de pessoa jurídica que não participou da relação processual na fase cognitiva, inclusive sob o enfoque da sucessão empresarial, deve ser aferido no contexto do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica disciplinado nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil . III. Recurso conhecido e provido.
(Acórdão 1203840, 07053846720198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 29/10/2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IRRESIGNAÇÃO EM FACE DE DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE INCLUSÃO DE OUTRAS OPERADORAS DE SAÚDE VINCULADAS AO SISTEMA NACIONAL UNIMED COMO DEVEDORAS SOLIDÁRIAS. DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE TERCEIRO NA EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ARGUIÇÃO DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. PRECEDENTES DESTA CÂMARA. INTELIGÊNCIA DO ART. 506 DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.”
(TJ-SP - AI: 21685112920208260000 SP 2168511-29.2020.8.26.0000, Relator: James Siano, Data de Julgamento: 23/07/2020, 5a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/07/2020)

Por fim, não enxergo qualquer possibilidade de reforma na parte em que o Juízo de primeiro grau entendeu prescindível a designação de audiência de conciliação, tendo em vista o momento processual (cumprimento de sentença).

Além disso, deve ser considerado que as partes podem se compor, a qualquer tempo, independentemente de provocação judicial para tanto.

Dispositivo.

Com estas razões, conheço do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023